Tribunal: TJSP
Processo: 2029507-06.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 5.184, de 16 de junho de 2021, do Município de Jales, que "[a]utoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar imóveis para bens dominicais objetivando a alienação dos mesmos, e dá outras providências". Ausência de participação comunitária durante a

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 5.184, de 16 de junho de 2021, do Município de Jales, que "[a]utoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar imóveis para bens dominicais objetivando a alienação dos mesmos, e dá outras providências". Ausência de participação comunitária durante a tramitação de projeto de lei com impacto sobre a política urbanística. Imposição de gestão democrática. Violação ao art. 180, inc. II, da Constituição do Estado de São Paulo de 1989. Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc.